Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-76.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Trata-se de apelação cível com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por TELMA PEREIRA DA SILVA (apelante/autor) em face da sentença proferida (ID 52260520), nos autos da ação de Mandado de Segurança Cível, impetrada em face do INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST (apelado/réu), na qual o magistrado a quo julgou liminarmente improcedentes os pedidos contidos na inicial, conforme sentença abaixo colacionada: (...) PASSO A FUNDAMENTAR E A DECIDIR. A presente ação foi, até o momento, regularmente processada, com observância do rito previsto em lei, razão por que não há nulidade ou irregularidade a ser sanada. Da mesma forma, constato a presença dos pressupostos processuais e das condições necessárias ao regular exercício do direito de ação. Não havendo qualquer questão preliminar pendente, passo ao exame do mérito. A questão controvertida resume-se em verificar se existe o distinguishing em relação ao Tema de Repercussão Geral no 485 do STF. Neste sentido, o Colendo STF assentou no referido Tema de Repercussão Geral: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, Tema 485 de Repercussão Geral). Por outras palavras, é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder. A impetrante postula suspensão da decisão administrativa que a eliminou do certame por não preencher requisito do edital de convocação (Edital no 1/2023, item 12.1, no 7), consistente “comprovação de experiência na área de criança e do adolescente de no mínimo três anos”, nos seguintes termos: “comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário”... Conquanto a impetrante tenha apresentado documento de entidade cadastrada, a atividade constante de “auxiliar servir o lanche das crianças no Projeto Bola no Pé Escola na Cabeça” (ID 167522282 - Pág. 4), não preenche o requisito do edital, pois tal atividade não guarda pertinência com as atividades dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, descritas no item 2.4 do Edital no 1/2023. Assim, fica evidente que a impetrante não preenche o requisito do edital. Ademais, infere-se do edital que a impetrante também foi eliminada do concurso público por não apresentar a certidão de nada consta cível do TRF1. Todavia, inexiste prova de que a impetrante providenciou o envio do referido documento para banca examinadora e sequer traz argumentos neste sentido. Da mesma forma, inexiste prova de que a impetrante fez a juntada da declaração não consta a declaração do CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 316 DE SANTA MARIA, na qual a candidata prestava palestra sobre prevenção ao uso de drogas, no período de 2018 à 2022. E mesmo que houvesse, não seria ilegal a banca examinadora afastar referida declaração, pois não constam quantas palestras foram realizadas em cada período. Portanto, inexiste qualquer indício de prova de que as decisões administrativas impugnadas apresentam vício de ilegalidade ou abuso de poder. Desta forma, o que a impetrante postula é reexaminar o conteúdo dos critérios de correção utilizados pela banca, que a todos alcançou em nome da isonomia, em evidente ofensa aquilo que foi julgado pelo Colendo STF no Tema 485 de Repercussão Geral. A questão posta nos presentes autos não demanda nenhuma necessidade de dilatação probatória, até porque é descabida na presente via mandamental. Em tais hipóteses, é o caso de improcedência liminar do pedido, na forma do art. 332, II, do CPC: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Ante o exposto, julgo LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais, se houver. Sem honorários advocatícios. Havendo a interposição de apelação, façam-se conclusos para análise do juízo de retratação, na forma do art. 332, § 3o, do CPC. Não havendo a interposição de apelação, intimem-se os réus, na forma do art. 332, § 2o, do CPC. Sentença não sujeita a reexame necessário. Ultrapassados os prazos legais sem manifestação das partes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (...) A apelante/autora, em suas razões recursais (ID 52260533), sustenta que está participando do procedimento seletivo destinado à seleção dos integrantes do Conselho Tutelar do Distrito Federal, sendo que obteve aprovação no exame correspondente, mas que, porém, teve seu direito cerceado na segunda fase ”b” por meio de ilegalidade, abuso de poder e de forma errônea pela banca examinadora. Ressalta que, na segunda fase, o candidato deve enviar, por meio eletrônico, uma série de documentos necessários à comprovação de que preenche os requisitos de elegibilidade definidos em lei, conforme o item 12 do Edital, tendo sido devidamente cumprido pela Apelante. Afirma que, contudo, para sua surpresa, foi eliminada da fase, sob o argumento de que a documentação não comprovava experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo 03 (três) anos, bem como, a ausência de certidão de nada consta cível do TRF1. Aduz que incluiu duas declarações que confirmam o cumprimento do requisito exigido, inclusive com experiência superior ao período exigido, mas que, no entanto, ao realizar uma consulta na plataforma da instituição apelada, não foi encontrada a declaração proveniente do CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 316 DE SANTA MARIA, declaração esta que atesta que a apelante ministrou palestras sobre prevenção ao uso de drogas entre os anos de 2018 e 2022. Argumenta que, tanto as duas declarações quanto a certidão judicial cível, não foram localizadas no sistema interno da instituição em questão, sendo que, a corroborar suas alegações, diversos candidatos reclamaram o mesmo problema do sistema judicialmente, além de haver uma reclamação junto ao MPDFT de 36 (trinta) candidatos sobre a eliminação injusta. Por fim, acrescenta que, em que pese todo o supracitado, o juízo a quo julgou improcedente o remédio constitucional. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para reformar a sentença combatida, para que seja cassado o ato administrativo da instituição apelada, que ensejou a eliminação da candidata da segunda fase do certame, por ter preenchido os requisitos editalíssimos, para prosseguir com sua participação no concurso e, no mérito, a confirmação da tutela liminar, ou subsidiariamente, cassar a sentença diante do error in procedendo, com acolhimento de cerceamento do exercício do direito de defesa pela vulneração do princípio da vedação surpresa, em afronta aos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil, bem como em detrimento ao devido processo legal. Preparo (ID 52260535). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de antecipação da tutela recursal, para reformar a sentença combatida, para que seja cassado o ato administrativo da instituição apelada, que ensejou a eliminação da candidata da segunda fase do certame. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da apelante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Publique-se. Intimem-se.